Tribunal: TJPA
Processo: 0821392-88.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821392-88.2022.8.14.0401

APELANTE: CAIO LOPES RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08213928820228140401

APELANTE: CAIO LOPES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 17/TJPA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por
CAIO LOPES RIBEIRO
, condenado à pena de
02 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática de
furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP)
. A defesa pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se a exasperação da pena-base, realizada pelo juízo de origem, encontra respaldo em fundamentação concreta, nos termos do art. 59 do CP.

Se é possível a redução da reprimenda diante da ausência de motivação idônea para a valoração negativa das vetoriais de culpabilidade e motivos do crime.

Se a causa de aumento do concurso de agentes foi corretamente aplicada.

III – DISPOSITIVO E TESE

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação vaga, genérica ou fundada em elementos inerentes ao tipo penal (Súmula 17/TJPA).

Inquéritos e processos em andamento não servem para negativar antecedentes (Súmula 444/STJ).

As circunstâncias e consequências do crime só autorizam exasperação da pena se extrapolarem aquelas inerentes ao tipo.

A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Correta a aplicação da majorante do concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP).

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para
02 anos de reclusão e 13 dias-multa
, em regime inicial aberto.

IV – JURISPRUDÊNCIA APLICADA

“A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva.”
(STJ, AgRg no REsp 1726444/TO, 5ª Turma, j. 11/09/2018, DJe 21/09/2018).

“Inquéritos policiais e ações penais em curso não têm o condão de elevar a pena-base.”
(STJ, Súmula 444).

“As atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STJ, Súmula 231).

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”
(TJPA, Súmula 17).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08213928820228140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA.

APELANTE: CAIO LOPES RIBEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CAIO LOPES RIBEIRO, (* 28/03/2004 – 18 ANOS),
contra sentença prolatada pela 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro (ID 24671423).

Extraem-se do acervo, que no dia 23/10/2022, por volta das 4h da madrugada, os denunciados CAIO LOPES RIBEIRO, FELIPHE SANTA BRIGIDA DA SILVA e PEDRO AUGUSTO SANTA BRIGIDA DA SILVA, após o arrombamento do portão de acesso, teriam adentrado no SUPERMERCADO NAZARÉ, localizado na Rua Sideral, bairro Parque Verde, Belém, tendo eles subtraído diversos produtos do Estabelecimento Comercial, conforme especificado no Auto de Apreensão - ID 80076442 - Pág. 13, depois teriam se evadido do local. Todavia, nas proximidades do ocorrido foram abordados por policiais militares que faziam a ronda ostensiva nas redondezas, constando que os policiais ao perceberem que os produtos encontrados de posse dos investigados pertenciam ao Supermercado Nazaré conduziram os meliantes até o local do crime, onde constataram que houve o arrombamento do portão, confirmado pelo vigia Adriano José dias Souza. Em seguida, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a res furtiva, para as providencias legais cabíveis. Refere ainda a peça acusatória, que os interrogados, os três denunciados confessaram perante a autoridade policial a prática do furto, contudo alegaram que o portão já estava arrombado. Os réus foram presos e autuados em flagrante delito. Sendo que receberam benefício da Liberdade Provisória, passando eles a responder ao processo em liberdade.

Oferecimento da denúncia – 07/12/2022 (ID 24671347
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 13/12/2022 (ID 24671348
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 28/06/2023 (ID 24671395
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 10/07/2024 (ID 24671423
- Pág. 1)

Apelação
CAIO LOPES RIBEIRO
– 14/11/2024 (ID 24671465
- Pág. 1),

Em suas razões, a defesa pleiteou pela readequação da pena-base ao patamar mínimo.

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 24671468).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para alterar a dosimetria fixada, na primeira e terceira fase (ID 25691078
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA VIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustentou a readequação da reprimenda fixada na primeira e terceira fase da dosimetria. Nesses moldes, com razão a defesa.

Na espécie, para uma melhor análise do pleito defensivo, imperativo a transcrição do trecho controvertido, vejamos:

“O réu, ao tempo da ação, era plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seu ato, e teria que se comportar de acordo com este entendimento, sendo assim, imputável. A culpabilidade do réu em nada acrescenta a pena, em razão de não se apresentarem elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação. Além daqueles inerentes ao tipo penal em comento. O réu apresenta em sua Certidão de antecedentes assentamento de processo-crime de Entorpecentes, perante a 1ª. Vara Criminal desta Comarca de Belém, bem como Inquérito Policial concluído, perante a 9ª. Vara criminal desta Comarca, ambos em andamento. Todavia, conforme SU 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso não têm o condão de elevar a pena base. Os motivos do crime se constituem na busca de ganho fácil, sem esforço laboral. De forma ilícita, em prejuízo ao patrimônio alheio. Não se apresentam elementos que permitem valorar a conduta social e a personalidade do agente, pela ausência de Estudo Social do caso. As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. A parte vítima em nada contribuiu para que o delito viesse a ser perpetrado. Em face das circunstâncias acima referidas, FIXO A PENA BASE em relação ao referido acusado, CAIO LOPES RIBEIRO, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Nesse ponto, necessário observar que a
pena base tem previsão legal no art. 68 c/c art. 59 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Dispõe o art. 59 da Lei Penal,
in literis:

“Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - As penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - A quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - A substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível."

De acordo com a legislação supramencionada, é imprescindível que o Magistrado faça uma análise de valoração dos elementos judiciais acima dispostos, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e suas consequências, bem como o comportamento da vítima, para, então, fixar a pena-base.

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 02 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento 18 dias-multa, para isso considerou como desfavorável o modulador judicial da culpabilidade e dos motivos do crime. Todavia, as razões apresentadas pelo magistrado para negativar as vetoriais em referência, não tangenciaram os fatos constantes do acervo processual, além de serem vagas e genéricas, e contrapõem-se a sumula 17 do TJPA.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

A respeito do exame das circunstâncias judiciais para fins de fixação da pena-base, trago a lume os seguintes julgados:

[...] 1.A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. [...] (STJ, AgRg no REsp 1726444/TO, Rel. Min., 5a Turma, julgamento em 11.09.2018, DJe 21.09.2018)

Desse modo, diante das razões esposadas alhures, a pena base, indiscutivelmente, deve ser reconduzida ao patamar mínimo de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Na segunda fase da dosimetria, não concorreram circunstâncias agravantes, mas a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III “d” do CP), a qual não pode ser aplicada, devido a pena provisória já se encontrar no mínimo legal (sumula 231 do STJ).

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição, mas de aumento de pena, prevista no inciso IV do §4º do art. 155 do CPB (concurso de agentes), aplicada na razão de 1/3, restando a pena DEFINITIVA fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º, b, do CPB), remanescendo os demais termos do decisum vergastado, para que produzam os seus efeitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente
recurso e na esteira do douto parecer ministerial, DAR-LHE PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/11/2025